Tribunal: TJBA
Processo: 8003730-78.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003730-78.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARIA TEREZA DANTAS GONCALVES

Advogado(s)
:
FRANCISCO MORAIS FREIRE, TARCISIO MOREIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA COTITULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais em razão do saque integral de valores mantidos em aplicações financeiras de titularidade do genitor da autora, realizado por terceira pessoa após o falecimento do titular.

2.

A instituição financeira sustenta que as aplicações eram de titularidade conjunta, de modo que a movimentação por uma das cotitulares estaria legitimada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Discute-se:
(i) se restou comprovada a existência de cotitularidade legítima nas aplicações financeiras movimentadas após o falecimento do titular;
(ii) se a conduta do banco ao permitir o saque integral sem autorização judicial configura falha na prestação do serviço; e
(iii) se estão presentes os pressupostos para a indenização por dano moral decorrente da violação aos direitos sucessórios da herdeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A prova dos autos não demonstra autorização expressa do falecido para inclusão de cotitular nas aplicações financeiras. Ainda que admitida a hipótese de cotitularidade, a jurisprudência do STJ presume a divisão igualitária dos valores, sendo vedado o saque integral por apenas um dos titulares sem prova de titularidade exclusiva.
5. Ao permitir a movimentação integral dos valores sem autorização judicial e sem observância das regras sucessórias, a instituição financeira violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e incorreu em falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
6. O dano moral é in re ipsa, pois decorre da própria ilicitude do ato bancário que privou a herdeira do patrimônio deixado pelo genitor, atingindo valores existenciais e a dignidade da pessoa humana. O valor arbitrado em R$ 15.000,00 mostra-se proporcional, observados os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.
7. Mantida a gratuidade de justiça deferida na origem para a parte autora, ante a ausência de prova que infirmasse a presunção do art. 99, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.
9. Honorários recursais não majorados, em razão de já se encontrarem fixados no patamar máximo legal (art. 85, §§ 2º e 11, CPC).

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de movimentação indevida de valores de titular falecido, ainda que se alegue cotitularidade, se inexistente prova inequívoca de autorização para saque integral.

2.

O dano moral decorrente da indevida liberação de valores pertencentes ao espólio é presumido (in re ipsa), sendo devida indenização em valor compatível com a gravidade da conduta e a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXX; CC, arts. 422 e 1.784; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 99 § 3º e 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.184.584/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.10.2010;
STJ, AgInt no AREsp 1815618/AL, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021;
TJBA, Apelação 8129810-73.2020.8.05.0001, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 01.05.2024.

TJSP, AI 2289471-72.2024.8.26.0000, Rel. Vicentini Barroso, j. 04.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8003730-78.2022.805.0103,
d
e Ilhéus, em que figura como
APELANTE,
BANCO DO BRASIL S/A
, e como
APELADA,
MARIA TEREZA DANTAS GONÇALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.